Tribunal: TJMT
Processo: 1011020-10.2022.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011020-10.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO MARTINS DE SOUZA - CPF: 700.516.731-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS AURELIO SILVA SIQUEIRA - CPF: 043.483.161-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DONISETE SOARES NOGUEIRA - CPF: 048.586.931-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVA - CPF: 052.655.371-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
–
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO –
ANIMUS LAEDENDI
CARACTERIZADO – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO NA INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

“[...] Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios”.

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6).

O dolo se fez presente no modo de agir do réu, visto que ao agredir a vítima, agiu com intenção de ofender a sua integridade física (
animus laedendi
), sendo que o fato de as agressões surgirem de uma discussão acalorada, não retira o ânimo de lesionar e, portanto, a tipicidade da conduta, de forma a afastar a caracterização do delito.

Quanto ao pleito de redução da pena para o mínimo legal, o recurso não merece conhecimento, tendo em vista que o réu já foi contemplado com a pena no
quantum
mínimo cabível à espécie, sendo, portanto, desnecessária a análise do pedido diante da ausência de interesse recursal.

Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis [antecedentes criminais], deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, por ser mais justo e adequado à finalidade de repressão e prevenção do crime, em conformidade com o disposto do art. 33, §3º, do Código Penal.

A fixação de indenização pelos danos causados à vítima do crime depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal
tirado em face de sentença que condenou
Cláudio Martins de Souza
,
como incurso nas sanções do
art
igo 129, § 13° do Código Penal, com as implicações da Lei n°.11.340/2006, a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial
semi
aberto
e pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante, ante a ausência de provas robustas de que ele tenha praticado o crime em questão
, nos termos do
art. 386, incisos VII, do CPP
,
aplicando-se o princípio
do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, afirma que a conduta é atípica,
ante a não comprovação do d
olo.

Ao final, requer
a revisão da dosimetria da pena, a alteração
do regime inicial de cumprimento de pena, bem como o
afastamento da obrigação de indenizar ou, ao menos, a redução do
quantum
imposto pelo juízo singular.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (
I
d. 1
90925335
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo

“provimento do apelo. Na eventualidade do pedido principal não ser acolhido, os pedidos subsidiários devem ser improvidos.
(Id. 200241153
).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386,
inciso VII,
do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O recurso merece parcial provimento.

Isso porque, é cediço que a palavra da vítima tem grande validade como prova, podendo ser utilizada como fundamento suficiente a ensejar o decreto condenatório, especialmente em crimes praticados às escondidas, como
ocorre em inúmeros casos de violência doméstica e familiar. No presente caso, verifica-se que a ofendida foi precisa ao relatar a agress
ão
física.

Narra à peça acusatória:

“No dia 17 de dezembro de 2022, por volta de 18h00min, no interior da residência localizada na Rua Egídio
Sipriano
de Carvalho, nº 1290, no Bairro Santo Antônio, em Barra do Garças/MT, o denunciado Cláudio Martins de Souza, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da sua enteada Maria Aparecida Rodrigues Silva, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito anexo”

Consta ainda, que:

“[...]
O
denunciado e a genitora da vítima, Sra. Maria Eugênia Rodrigues, possuem relacionamento amoroso.

Ressai do procedimento encartado que,
na data dos fatos, a vítima encontrava-se com alguns familiares em sua residência, localizada aos fundos da casa de sua genitora, ocasião em que seu irmão (João de Deus) chegou ao local informando que o apelante estaria agredindo fisicamente sua mãe.

Diante disso, a vítima foi até o local e confrontou o acusado sobre as agressões contra a sua mãe, instante em que ele negou, ao passo que, se apossou de uma faca e foi na direção da vítima e do seu irmão, atingindo a ofendida na mão esquerda,
o que lhe ocasionou as lesões corporais”.
(Id. 190923495).

Prosseguindo, colhe-se
dos autos a declaração da vítima
Maria Aparecida Rodrigues Silva
, prestadas no primeiro momento da persecução penal, declarou:

“[...]
QUE na data de hoje 17/12/2022, por volta das 18 horas estava em sua casa que é aos fundos da casa de sua mãe, com alguns
familiares ingerindo bebida alcoólica
; QUE seu irmão JOÃO DE DEUS RODRIGUES SILVA, chegou ali correndo e dizendo: ”vocês não vão fazer nada não, o CLAUDIO está lá batendo na cabeça da nossa mãe, dando tapas na cabeça dela; QUE ao ouvir isso se levantou e junto com sua filha ANA PAULA, que mora na casa da mãe da declarante foram até lá; QUE chegando lá, questionou a CLAUDIO se ele estaria batendo na sua mãe, momento em que ele disse que JOÃO DE DEUS era um mentiroso, e nesse momento ele pegou uma faca e foi na direção de JOÃO DE DEUS para fura-lo; QUE a declarante entrou no meio para defender JOÃO DE DEUS, e quando fez isso a faca acabou lhe atingindo o dedo indicador da mão esquerda, ressaltando que sangrou muito
”.
Id. 190925322.

Em juízo, a vítima prestou declarações durante o segundo momento da persecução penal, oportunidade em que ratificou sua declaração
extrajuducial
, bem como confirmou com riqueza de detalhes toda a dinâmica dos acontecimentos, relatando o sofrimento ao qual foi submetida.

Conforme se extrai do depoimento do policial militar
Marcos Aurélio Silva Siqueira

em juízo (Id. 1
90925321
),

afirmou que

“[...] Na data dos fatos foram informados acerca de uma ocorrência de “vias de fato” no supracitado endereço; que
ao chegarem no local, depararam-se com a ofendida, que declarou ter sido agredida fisicamente pelo acusado, que a cortou com uma faca;
que a ofendida declarou que o acusado é namorado de sua genitora”.

Diante de tais fatos, o apelante
foi
denunciado e após regular instrução processual, condenado pela prática do delito de lesão corporal.

A materialidade do
crime
de lesão corporal está suficientemente comprovada através do
l
audo
p
ericial de
e
xame de
c
orpo de
d
elito da vítima nº
300.1.02.2022.034500-01
, o qual informa
“Lesão única na região da face dorsal da mão esquerda”
,
e respectivo mapa topográfico para localização de
lesões, pelo
a
uto de
p
risão em
f
lagrante
d
elito, pelo
b
oletim de
o
corrência lavrado pela
p
olícia
m
ilitar, bem como pelas declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas, em
ambas etapas
persecutórias.

No tocante à autoria delitiva do crime de lesão corporal, a palavra da vítima mostrou-se coesa, uniforme e compatível com seus relatos durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa da agress
ão
corpora
l
e vio
lência perpetradas pelo acusado.
Da mesma forma, o laudo pericial é bastante claro quando relata tecnicamente a ocorrência d
a

referida lesão
.

Vê-se, pois, que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da
agress
ão
narrada na
denúncia
, as quais constituem elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

C
omo se sabe, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a
integridade
anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.

Da mesma forma, somente pode ser praticado a título de dolo, seja ele direto, quando o agente quer o resultado, ou eventual, quando assume o risco de produzi-lo. Denomina-se o dolo de causar lesão como “
animus laedendi
–
intenção de ferir
”.

O tipo penal possui como objeto jurídico não somente a proteção à incolumidade física e psíquica do indivíduo, mas também a tutela da paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar, tendo em vista que o agente, nesses casos, como afirma Rogério Sanches Cunha, manifesta
“clara insensibilidade moral,
violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive (ou já conviveu)”.
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Especial -
arts
. 121 ao 361. Vol. único, 5ª ed. rev.
ampl
. e atual., Salvador:
JusPodivm
, 2013, p. 135).

Ainda acerca da matéria, nota-se que em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações das vítimas assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar a condenação, especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como na hipótese, tal como pode ser visto nos julgados deste Tribunal de Justiça, confira-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL (EXAME DE CORPO DE DELITO) QUE SE SOMAM PARA A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS - RECURSO DESPROVIDO
. As provas apresentadas se apresentam harmônicas, quais sejam as declarações da vítima colhidas sob o crivo do contraditório, que confirmam a ocorrência de agressão que causou lesão corporal na ofendida, confirmada pelo exame de corpo de delito”.
(TJ-MT 00153126520168110004 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2022) Destaquei

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. 1.1. FALTA DE
PROVA. INADMISSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
1.2. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPERTINÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 589 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. 1.1.
Uma vez comprovadas a existência e a autoria do crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, § 9º, do CP), deve ser mantida a sentença condenatória, especialmente se as palavras da vítima, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo do Laudo do Exame de Corpo de Delito.
1.2. Não cabe o reconhecimento do princípio da Insignificância nos crimes ou contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas, em razão da relevante reprovabilidade da conduta. Inteligência da Súmula 589, do STJ, ipsis litteris: “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas”.

(TJ-MT 10015697820208110020 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/07/2022) Destaquei

Nesse sentido tem decidido o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do con
junto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido”.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2022) Destaquei

Anote-se, ainda que não
há de
se cogitar a aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso
,
sobrelevando salientar, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que, consoante foi asseverado, o conjunto probatório produzido nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação
, visto que r
estou claramente demonstrado o dolo do apelante em agredir a vítima, causando-lhe les
ão
.

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas para manutenção da condenação, estando
à
autoria delitiva
devidamente
comprovada.

No que diz respeito ao
quantum
das reprimendas aplicadas, importante salientar que a dosimetria da pena não obedece a uma regra matemática rígida, mas é realizada com base em elementos individualizados e concretos dos autos, sendo efetivada sob certas condições, ainda que vinculada ao princípio do
livre convencimento motivado do julgador, de forma que cada uma das circunstâncias, individualmente valoradas, pode ter maior ou menor influência na contagem da pena.

No presente caso, a pena aplicada ao recorrente foi de 0
1
(
um
) ano de reclusão, em regime inicial
semi
aberto, não havendo, pois, necessidade de reformulação, até porque foi fixada no mínimo previsto em lei para o tipo penal de
lesão
corporal contra mulher
.

Desta forma, quanto ao pleito de redução da pena para o mínimo legal, o recurso não merece conhecimento, tendo em vista que o réu já foi contemplado com
a
pena no
quantum
mínimo cabível à espécie, sendo, portanto, desnecessária a análise do pedido.

Nessa mesma linha de pensamento,
manifestou
a
dout
a
Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva, em seu parecer:

“[...] Lendo atentamente a r. sentença,
constato que as apontadas circunstâncias, apesar de mencionadas na dosimetria da pena, não
foram consideradas para exacerbar a pena aplicada, tendo o magistrado fixado a pena-base do crime previsto no art. 129, §13º do CP, no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão
”.
(Id. 200241153).

De igual modo, não prospera o pedido de
cumprimento da reprimenda no regime mais brando, isto é, o aberto, considerando que, a partir de uma interpretação sistemática do art. 33 do Código Penal, existem 03 (três) fatores que são decisivos na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: a quantidade da pena aplicada, a reincidência e as circunstâncias judiciais.

Assim, a escolha do regime inicial de cumprimento da pena não está vinculada apenas à quantidade de pena privativa de liberdade imposta ao condenado, porque para a aplicação do regime aberto, nos moldes do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, é necessário que o réu não seja reincidente
e também
que não ostente circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme dispõe o §3º do mesmo art. 33 do CP.

Nota-se que
restou justificada a necessidade de se impor maior rigor estatal na forma de adimplemento da atual reprimenda, nos termos do §3º do art. 33 do Código Penal:

“A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.

Dessa forma
, em análise ao caso concreto, mantenho a decisão do juízo sentenciante, devendo o réu cumprir a reprimenda em regime inicial semiaberto, por ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis.

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL (...) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA (ABERTO) – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – (...)
Se o réu é reincidente, pertinente o cumprimento inicial de pena no regime semiaberto (art. 33, § 2º, alínea ‘c’, CP
).
(N.U 1011940-25.2022.8.11.0055, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 06/09/2023)
Destaquei

De resto,
a defesa postulou a exclusão do valor fixado a título de indenização pelo dano causado pela ação delitiva, sobretudo porque durante a instrução processual não houve debate específico sobre os valores cabíveis, o que configura cerceamento de defesa, bem como porque foi fixado de forma desproporcional à situação financeira do réu.

De fato, não obstante tenha constado em pedido expresso na denúncia, a ind
enização pelos danos causados à
vítima não foi objeto de amplo debate ao longo da instrução processual, inviabilizando, portanto, aprofundamento meritório na questão, mormente porque não há nos autos lastro probatório mínimo a indicar o prejuízo causado pelo crime.

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A
parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a
sustentá-los
. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691) Destaquei

Portanto
, inexistindo debate aprofundado sobre a questão no curso do processo e não demonstrada a extensão dos danos sofridos pela vítima em decorrência da ação delitiva, torna-se inviável a condenação ao pagamento de valor mínimo de indenização.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para excluir o valor mínimo de indenização fixado na sentença, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386,
inciso VII,
do Código de Processo Penal.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento.

Isso porque, é cediço que a palavra da vítima tem grande validade como prova, podendo ser utilizada como fundamento suficiente a ensejar o decreto condenatório, especialmente em crimes praticados às escondidas, como ocorre em inúmeros casos de violência doméstica e familiar. No presente caso, verifica-se que a ofendida foi precisa ao relatar a agressão física.

Narra à peça acusatória:

“No dia 17 de dezembro de 2022, por volta de 18h00min, no interior da residência localizada na Rua Egídio Sipriano de Carvalho, nº 1290, no Bairro Santo Antônio, em Barra do Garças/MT, o denunciado Cláudio Martins de Souza, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da sua enteada Maria Aparecida Rodrigues Silva, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito anexo”
.

Consta ainda, que:

“[...] O denunciado e a genitora da vítima, Sra. Maria Eugênia Rodrigues, possuem relacionamento amoroso.

Ressai do procedimento encartado que, na data dos fatos, a vítima encontrava-se com alguns familiares em sua residência, localizada aos fundos da casa de sua genitora, ocasião em que seu irmão (João de Deus) chegou ao local informando que o apelante estaria agredindo fisicamente sua mãe.

Diante disso, a vítima foi até o local e confrontou o acusado sobre as agressões contra a sua mãe, instante em que ele negou, ao passo que, se apossou de uma faca e foi na direção da vítima e do seu irmão, atingindo a ofendida na mão esquerda,
o que lhe ocasionou as lesões corporais”.
(Id. 190923495).

Prosseguindo, colhe-se
dos autos a declaração da vítima
Maria Aparecida Rodrigues Silva
, prestadas no primeiro momento da persecução penal, declarou:

“[...] QUE na data de hoje 17/12/2022, por volta das 18 horas estava em sua casa que é aos fundos da casa de sua mãe, com alguns familiares ingerindo bebida alcoólica
; QUE seu irmão JOÃO DE DEUS RODRIGUES SILVA, chegou ali correndo e dizendo: ”vocês não vão fazer nada não, o CLAUDIO está lá batendo na cabeça da nossa mãe, dando tapas na cabeça dela; QUE ao ouvir isso se levantou e junto com sua filha ANA PAULA, que mora na casa da mãe da declarante foram até lá; QUE chegando lá, questionou a CLAUDIO se ele estaria batendo na sua mãe, momento em que ele disse que JOÃO DE DEUS era um mentiroso, e nesse momento ele pegou uma faca e foi na direção de JOÃO DE DEUS para fura-lo; QUE a declarante entrou no meio para defender JOÃO DE DEUS, e quando fez isso a faca acabou lhe atingindo o dedo indicador da mão esquerda, ressaltando que sangrou muito
”.
Id. 190925322.

Em juízo, a vítima prestou declarações durante o segundo momento da persecução penal, oportunidade em que ratificou sua declaração extrajudicial, bem como confirmou com riqueza de detalhes toda a dinâmica dos acontecimentos, relatando o sofrimento ao qual foi submetida.

Conforme se extrai do depoimento do policial militar
Marcos Aurélio Silva Siqueira
em juízo (Id. 190925321),

afirmou que:

“[...] Na data dos fatos foram informados acerca de uma ocorrência de “vias de fato” no supracitado endereço; que
ao chegarem no local, depararam-se com a ofendida, que declarou ter sido agredida fisicamente pelo acusado, que a cortou com uma faca;
que a ofendida declarou que o acusado é namorado de sua genitora”.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e após regular instrução processual, condenado pela prática do delito de lesão corporal.

A materialidade do crime de lesão corporal está suficientemente comprovada através do laudo pericial de exame de corpo de delito da vítima nº 300.1.02.2022.034500-01, o qual informa
“Lesão única na região da face dorsal da mão esquerda”
, e respectivo mapa topográfico para localização de lesões, pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo boletim de ocorrência lavrado pela polícia militar, bem como pelas declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas, em ambas etapas persecutórias.

No tocante à autoria delitiva do crime de lesão corporal, a palavra da vítima mostrou-se coesa, uniforme e compatível com seus relatos durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa da agressão corporal e violência perpetradas pelo acusado. Da mesma forma, o laudo pericial é bastante claro quando relata tecnicamente a ocorrência da referida lesão.

Vê-se, pois, que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da agressão narrada na denúncia, as quais constituem elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

Como se sabe, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.

Da mesma forma, somente pode ser praticado a título de dolo, seja ele direto, quando o agente quer o resultado, ou eventual, quando assume o risco de produzi-lo. Denomina-se o dolo de causar lesão como “
animus laedendi –
intenção de ferir”.

O tipo penal possui como objeto jurídico não somente a proteção à incolumidade física e psíquica do indivíduo, mas também a tutela da paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar, tendo em vista que o agente, nesses casos, como afirma Rogério Sanches Cunha, manifesta
“clara insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive (ou já conviveu)”.
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Especial - arts. 121 ao 361. Vol. único, 5ª ed. rev. ampl. e atual., Salvador: JusPodivm, 2013, p. 135).

Ainda acerca da matéria, nota-se que em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações das vítimas assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar a condenação, especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como na hipótese, tal como pode ser visto nos julgados deste Tribunal de Justiça, confira-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL (EXAME DE CORPO DE DELITO) QUE SE SOMAM PARA A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS - RECURSO DESPROVIDO
. As provas apresentadas se apresentam harmônicas, quais sejam as declarações da vítima colhidas sob o crivo do contraditório, que confirmam a ocorrência de agressão que causou lesão corporal na ofendida, confirmada pelo exame de corpo de delito”.
(TJ-MT 00153126520168110004 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2022) Destaquei

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. 1.1. FALTA DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
1.2. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPERTINÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 589 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. 1.1.
Uma vez comprovadas a existência e a autoria do crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, § 9º, do CP), deve ser mantida a sentença condenatória, especialmente se as palavras da vítima, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo do Laudo do Exame de Corpo de Delito.
1.2. Não cabe o reconhecimento do princípio da Insignificância nos crimes ou contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas, em razão da relevante reprovabilidade da conduta. Inteligência da Súmula 589, do STJ, ipsis litteris: “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas”.
(TJ-MT 10015697820208110020 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/07/2022) Destaquei

Nesse sentido tem decidido o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022) Destaquei

Anote-se, ainda que não há de se cogitar a aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, sobrelevando salientar, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que, consoante foi asseverado, o conjunto probatório produzido nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação, visto que restou claramente demonstrado o dolo do apelante em agredir a vítima, causando-lhe lesão.

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas para manutenção da condenação, estando à autoria delitiva devidamente comprovada.

No que diz respeito ao
quantum
das reprimendas aplicadas, importante salientar que a dosimetria da pena não obedece a uma regra matemática rígida, mas é realizada com base em elementos individualizados e concretos dos autos, sendo efetivada sob certas condições, ainda que vinculada ao princípio do livre convencimento motivado do julgador, de forma que cada uma das circunstâncias, individualmente valoradas, pode ter maior ou menor influência na contagem da pena.

No presente caso, a pena aplicada ao recorrente foi de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, não havendo, pois, necessidade de reformulação, até porque foi fixada no mínimo previsto em lei para o tipo penal de lesão corporal contra mulher.

Desta forma, quanto ao pleito de redução da pena para o mínimo legal, o recurso não merece conhecimento, tendo em vista que o réu já foi contemplado com a pena no
quantum
mínimo cabível à espécie, sendo, portanto, desnecessária a análise do pedido.

Nessa mesma linha de pensamento,
manifestou a douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, em seu parecer:

“[...] Lendo atentamente a r. sentença,
constato que as apontadas circunstâncias, apesar de mencionadas na dosimetria da pena, não foram consideradas para exacerbar a pena aplicada, tendo o magistrado fixado a pena-base do crime previsto no art. 129, §13º do CP, no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão
”.
(Id. 200241153).

De igual modo, não prospera o pedido de
cumprimento da reprimenda no regime mais brando, isto é, o aberto, considerando que, a partir de uma interpretação sistemática do art. 33 do Código Penal, existem 03 (três) fatores que são decisivos na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: a quantidade da pena aplicada, a reincidência e as circunstâncias judiciais.

Assim, a escolha do regime inicial de cumprimento da pena não está vinculada apenas à quantidade de pena privativa de liberdade imposta ao condenado, porque para a aplicação do regime aberto, nos moldes do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, é necessário que o réu não seja reincidente e também que não ostente circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme dispõe o §3º do mesmo art. 33 do CP.

Nota-se que restou justificada a necessidade de se impor maior rigor estatal na forma de adimplemento da atual reprimenda, nos termos do §3º do art. 33 do Código Penal:

“A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.

Dessa forma
, em análise ao caso concreto, mantenho a decisão do juízo sentenciante, devendo o réu cumprir a reprimenda em regime inicial semiaberto, por ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis.

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL (...) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA (ABERTO) – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – (...)
Se o réu é reincidente, pertinente o cumprimento inicial de pena no regime semiaberto (art. 33, § 2º, alínea ‘c’, CP
).
(N.U 1011940-25.2022.8.11.0055, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) Destaquei

De resto,
a defesa postulou a exclusão do valor fixado a título de indenização pelo dano causado pela ação delitiva, sobretudo porque durante a instrução processual não houve debate específico sobre os valores cabíveis, o que configura cerceamento de defesa, bem como porque foi fixado de forma desproporcional à situação financeira do réu.

De fato, não obstante tenha constado em pedido expresso na denúncia, a indenização pelos danos causados à vítima não foi objeto de amplo debate ao longo da instrução processual, inviabilizando, portanto, aprofundamento meritório na questão, mormente porque não há nos autos lastro probatório mínimo a indicar o prejuízo causado pelo crime.

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691) Destaquei

Portanto, inexistindo debate aprofundado sobre a questão no curso do processo e não demonstrada a extensão dos danos sofridos pela vítima em decorrência da ação delitiva, torna-se inviável a condenação ao pagamento de valor mínimo de indenização.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para excluir o valor mínimo de indenização fixado na sentença, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024